Tribunal: STF
Processo: RHC 227936
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Orestes Jorge Xavier Júnior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 803.570/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi preso em flagrante e posteriormente condenado à pena de nove anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e no art. 180 do Código Penal (Receptação).



    Consta na peça acusatória:



    “No dia 27 de março de 2020, por volta das 12h30min, Policiais Militares, após terem recebido informações de que o endereço acima indicado havia um veículo em situação de roubo, dirigiram-se ao local e depararam-se com o denunciado ORESTES ingressando na residência, razão pela qual procederam a sua abordagem.



    Durante a revista pessoal, os Policiais constataram que o denunciado ORESTES portava na cintura o revólver, marca TAURUS, calibre 38., municiado com 04 cartuchos intactos.



    O revólver havia sido roubado no dia 27 de novembro de 2008 e pertencia à vítima Vanuza Esteves Homem Quissini (...).



    Ato contínuo, os Policiais Militares ingressaram na residência, mediante autorização do denunciado, ocasião em que flagraram a denunciada MARIA ISABL DE CASTILHOS, mãe de Orestes, tentando arremessar pela janela 05 porções de maconha com peso aproximado de 500 gramas.



    No interior da residência, os denunciados ainda tinham em depósito 01 bloqueador de sinal veicular, uma balança de precisão, 01 rádio comunicador, um par de placas IXG3600 e 03 aparelhos de telefone celular.



    Na garagem da residência, os denunciados ocultavam o veículo Nissan Kicks (...) que havia sido roubado no dia 25 de março de 2020 e pertencia à vítima Roberta Camatti Barp Zinani (...)



    Os denunciados ORESTES e MARIA associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, diante da grande quantidade de droga apreendida na residência, da existência da balança de precisão utilizada para a pesagem e posterior comércio da droga e da aquisição e ocultação de veículo e arma de fogo com origem espúria” (e-doc. 7).



    3. Interposto recurso de apelação pela defesa do paciente, foi desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos termos da ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITOS DE ARMAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA.PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. Não há necessidade de mandado de busca c apreensão para ingresso na residência do réu, lendo cm vista que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, no qual O estado de flagrância prolonga-se no tempo. Ademais, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência do réu, fundadas razões que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, e, segundo se pode depreender dos autos, não houve oposição à entrada dos policiais, não sendo forçado, portanto, o ingresso dos milicianos, inexistente a alegada violação de domicilio.



    MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. Comprovada a materialidade c a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável a absolvição pretendida. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), ó preciso que se constatem importantes divergências cm seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para tomá-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. O tráfico de drogas 6 tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização – como no caso restou comprovado. Mantida a absolvição da corre, ante á insuficiência de provas para condenação.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. Para configurar o delito do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, necessário que o acordo de vontades estabeleça um vínculo entre os participantes e seja capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo c que demonstre certa estabilidade cm termos de organização e de permanência temporal. Caso dos autos cm que sequer há prova de que os denunciados estivessem praticando o tráfico em conjunto, muito menos há demonstração de vínculo associativo permanente entre eles, devendo ser mantida a absolvição pelo delito de associação ao tráfico.



    PENAS BASES. MANUTENÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI Nº IIJ43/06. RECEPTAÇÂO DOLOSA. CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. DEMAIS VETORES DO ART. 59 DO CP CONSIDERADOS NEUTROS. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.



    RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. Comprovado o tráfico de drogas e não havendo origem licita para os bens apreendidos, demonstrando serem provenientes do crime, correto o perdimento em favor da União.



    APELOS DESPROVIDOS” (doc. 7). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 803.570/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.2.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para “fixar a pena do tráfico de drogas em 5 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 510 dias-multa; bem como do delito de receptação, em 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 12 dias-multa” 
(e-doc. 19).



    Ao argumento de que os policiais teriam entrado na casa do paciente sem seu consentimento, foi interposto agravo regimental, pelo qual se pleiteava a anulação da prisão em flagrante e todas as provas dela decorrentes.



    Em 17.4.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatos delineados na sentença condenatória e no acórdão da apelação indicam que o agravante foi abordado fora da sua residência, na posse de uma arma de fogo, tendo autorizado a entrada dos policiais militares no imóvel, onde foram encontradas drogas e um veículo objeto de roubo. 2. A pretensão do agravante de anular a prisão em flagrante e as provas dela decorrentes, sob o argumento de que a versão dos policiais, acolhida pelas instâncias ordinárias, seria inverídica, demanda o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 33).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente busca a anulação da condenação imposta, ao argumento de ser “integralmente baseada em prova ilícita, consistente na injustificada violação de seu domicílio”.



    Assevera que “a preliminar suscitada pela Defesa foi rejeitada em razão de que, supostamente, no caso dos autos, havia fundadas razões para que os policiais concluíssem pela ocorrência de flagrante delito na residência do réu, e a entrada não foi forçada, pelo que se depreende dos elementos constantes nos autos, razão pela qual não ocorreu violação de domicílio, ao contrário do que alega a defesa em preliminar” (fl. 6, doc. 39).



    Sustenta que, “se a invasão domiciliar se encontrava justificada em razão da suspeita de ocorrência de flagrante delito no interior da residência[,] sequer haveria necessidade de – tanto os policiais, quanto o juízo de piso e o TJRS – insistir-se na ideia de que a entrada no local ocorrera de forma não forçada, isto é, consentida por parte dos moradores” (fl. 6, doc. 39). 



    Argumenta que, “ao contrário do sustentado pela decisão ora combatida, tem-se que, ao momento da entrada dos milicianos na residência dos acusados INEXISTIA URGÊNCIA QUE JUSTIFICASSE A DRÁSTICA MEDIDA ADOTADA” (fl. 14, doc. 39).



    Realça que seria “imprescindível aos policiais, os quais chegaram ao local munidos somente de informação anônima cujas circunstâncias não restaram explicadas ao longo do feito, comprovassem o consentimento inequívoco dos moradores para adentrar o seu domicílio, o que efetivamente não ocorreu. Há de se ressaltar que, neste ponto, a sentença de primeiro grau intenta ratificar a ação policial apontando que seria impossível munir-se de maiores informações sobre o caso, uma vez que tratava-se de ação ostensiva praticada pela brigada militar” 
(fl. 17, doc. 39).



    Salienta que “existem grosseiros erros no apenamento, os quais não podem permanecer despercebidos e prejudicar o Paciente. Em relação ao delito de tráfico, aumentou-se a pena-base por ter restada considerada negativa a vetorial referente à culpabilidade. De acordo com o édito condenatório, a vetorial extrapolou o ordinário em razão de ter sido apreendida alta quantidade de entorpecente” 
(fl. 29, doc. 39). 



    Alega que “a pena base deveria ter sido estabelecida em seu mínimo legal, com consequente redução de 2 meses da pena aplicada em primeiro grau. Na segunda-fase da dosimetria, mais uma vez deve ser reconhecida a confissão espontânea, uma vez que ORESTES confessou que o veículo receptado estava efetivamente em sua residência, tendo mais uma vez dado interpretação jurídica distinta as suas ações com relação as fixadas em sentença” (fl. 32, doc. 39). 



    Afirma que, “no que tange à receptação, deve ser concedida a ordem para fixar a pena-base em seu mínimo legal e reconhecer a confissão espontânea. Em relação ao delito de porte de arma de fogo questiona-se o fato de não ter sido anulada a reincidência do acusado com o reconhecimento da confissão espontânea. Como se percebe, a pena restou fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão, pois foi acrescido à pena-base 3 meses em razão da reincidência de ORESTES, mas diminuído somente 2 meses em razão da confissão” (fl. 33, doc. 39).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante todo o exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, inclusive em sede liminar, e ou de ofício, em favor de ORESTES JORGE XAVIER JUNIOR, no sentido de revogar a condenação contra ele imposta, tendo em vista que integralmente baseada em prova ilícita, consistente na injustificada violação de seu domicílio.



    Subsidiariamente, admitindo a hipótese de não acolhimento do pleito inicial, requer-se a absolvição em relação aos delitos pelos quais foi condenado em face da ausência de provas suficientes para a condenação ou, ainda, a modificação das penas em face das ilegalidades perpetradas em sede de dosimetria” (fl. 34, doc. 40).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a nulidade das provas produzidas que levaram à condenação do recorrente. Argumenta-se ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 803.570/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando haver indícios suficientes do cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, receptação e porte ilegal de arma de fogo, apontados pelo Tribunal de origem. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “(...)



    o ingresso na residência ocorreu depois de os policiais receberem informação de que no endereço dos denunciados havia um veículo em situação de roubo. Chegando no local, avistaram o réu Orestes adentrando na residência. Ao realizarem a abordagem e, consequente, revista pessoal, encontraram em seu poder um revólver, calibre 38, municiado com quatro cartuchos. Os policiais questionaram o réu sobre o veículo, este referendou que possuía um veículo em sua garagem. Diante disso, e com a autorização de orestes, os policiais adentraram na residência, deparando-se com a ré, Maria Isabel, tentando dispensar cinco porções de maconha pela janela. Em revista no local, encontraram o veículo Nissan Kicks, que encontrava-se em situação de roubo, assim como, localizaram 01 bloqueador de sinal veicular, uma balança de precisão, 01 rádio comunicador, um par de placas IXG3600 e 03 aparelhos de telefone celular.



    (...)



    Compartilho do entendimento majoritário, relativamente à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova para sustentar condenação, uma vez que seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.



    Nesse passo, para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida, que já favoreceria os réus), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com os réus, séria o bastante para torná-los suspeitos; e, no caso em tela, nada disso foi minimamente demonstrado nos autos.



    No caso, como se viu, os policiais receberem informação de que no endereço mencionado havia um veículo em situação de roubo. Chegando no local, avistaram o réu Orestes adentrando na residência. Ao realizarem a abordagem e, consequente, revista pessoal, encontraram em seu poder um revólver municiado, calibre 38. Questionado, o réu informou ter um veículo na garagem. Diante disso, e com a autorização do réu, os policiais adentraram na residência, deparando-se com a ré, Maria Isabel, tentando dispensar cinco porções de maconha, pesando 500g, pela janela. Em revista no local, encontraram o veículo Nissan Kicks, que encontrava-se em situação de roubo, assim como, localizaram 01 bloqueador de sinal veicular, uma balança de precisão, 01 rádio comunicador, um par de placas IXG3600 e 03 aparelhos de telefone celular.



    (...)



    Logo, não há dúvida de que realmente os réus praticavam, em comunhão de esforços e vontade entre si, quando do fato, o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme descrito na denúncia.



    Saliento que o tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização – como no caso restou, nos termos acima expostos. Inviável, pois, a absolvição do réu.



    Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida, sendo cinco porções de maconha, pesando 500 gramas, aliada às circunstâncias da apreensão, eis que havia informação dando conta de que no endereço dos réus havia um veículo em situação de roubo, no local, avistaram o réu portando um revólver, calibre 38, e a ré, tentar se desfazer das porções de maconha, além disso, foi apreendida uma balança de precisão, utilizada na pesagem do entorpecente para comercialização, fatos esses que evidenciam, claramente, a prática do tráfico de drogas. Inviável, pois, a absolvição do réu.



    Mantenho, então, a condenação do réu pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 180, caput, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03 ” (doc. 7). 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, afastando as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    9. Não se comprova na espécie contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, não somente pela comprovada autorização para o ingresso na residência (somente posteriormente contestado), como também na apreensão de entorpecente e demais utensílios para a prática do tráfico, além da apreensão de arma e munições, estando o reconhecimento da prática de ato infracional lastreado nas provas produzidas, corroborado pelos maus antecedentes do recorrente.



    10. Quanto à não incidência da atenuante da confissão espontânea no caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “o fato de o paciente ter confessado a propriedade da droga para uso próprio não configura a atenuante da confissão, nos termos do Enunciado n. 630 da Súmula/STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.



    Para acolher a alegação do impetrante e concluir pela incidência da atenuante da confissão espontânea, também seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    Neste quadro, não há base jurídica para se cogitar de aplicação da atenuante de confissão espontânea. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora